Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710027-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, aplicou ao réu/agravante multa de 1% do valor da causa (R$ 926.827,71) por ato atentatório à dignidade da justiça Alega, em síntese, que: 1) trata-se de questão que implica condenação injusta por ato atentatório sem fundamento, visto que o banco agravante e a montadora são do mesmo grupo econômico, e por se tratar de suposto defeito no produto, não causado pela instituição financeira que apenas concedeu o crédito ao agravado, as requeridas acordaram que a montadora arcaria com as despesas pela perícia, por isso, seu recolhimento em dobro pela Audi; 2) considerando que o saneador reconheceu a pertinência do agravante no polo passivo da demanda por integrarem o mesmo grupo econômico, mencionando inclusive decisão do STJ, não haveria desobediência por uma das partes depositar integralmente o valor da perícia; 3) o MM. Juiz singular deixou claro que a obrigação é solidária, determinando que as rés efetuassem o pagamento dos honorários do perito, considerando que a prova foi requerida pela montadora Audi; 4) tendo a Audi depositado o valor que lhe corresponde, somado ao valor que seria devido ao agravado, a determinação judicial foi atendida, inexistindo ato passível de multa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão de seu cabimento contra decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Além disso, não se justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que não há urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois essa questão poderá ser suscitada em eventual recurso contra a sentença. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator